Tribunal: TJMT
Processo: 1006133-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006133-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO SOUZA DE PAULA - CPF: 000.781.871-84 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -

INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - DANO MORAL EXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (...) (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

É perfeitamente cabível a condenação por dano moral decorrente de cobrança indevida de valores, mormente quando há a negativação do nome do consumidor, em razão de tais débitos, bem como a suspensão do fornecimento de energia.

Deve ser mantido o quantum fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.

“Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.”(N.U 0014435-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – que nos autos n.o1006133-08.2018.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – ajuizada por
LUCIANO SOUZA DE PAULO
, julgou procedente referida ação, declarou a inexigibilidade da cobrança de R$ 3.903,96 (três mil, novecentos e três reais e noventa e seis centavos), referente a recuperação de consumo, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a mês contado do evento danoso; condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2o, do CPC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, o d. juízo a quo fundamentou sua decisão tão somente nos preceitos da legislação consumerista, cerrando os olhos para o que dispõe a legislação setorial vigente, qual seja, a Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Defende que a recorrente comprovou por via de documentos acostados aos autos que as irregularidades efetivamente existiam nos medidores insertos nos imóveis da parte recorrida, assim como que lhe trouxe benefício nos valores de suas contas.

Sustenta que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada no dia 21/08/2017, a concessionária Apelante constatou que O SISTEMA DE MEDIÇÃO HAVIA SIDO ADULTERADO, POIS O MEDIDOR APRESENTAVA UM DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA, SENDO TAL ANOMALIA PROVOCADA POR UM AGENTE EXTERNO, o que impedia o registro correto do consumo na residência.

Por tais, alega a concessionária apelada que expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) No 639046, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Salienta que não que não houve substituição do equipamento de medição, já que a anomalia era externa ao medidor, de modo que não havia como se enviar o aparelho ao órgão delegado do Inmetro, tendo sido regularizada a situação no ato da inspeção e por tais motivos emitiu a fatura discutida na ação, a qual é resultante de recuperação de consumo não faturado nos meses em que a irregularidade perdurou.

Aduz que após o saneamento da irregularidade, passou-se a auferir o real consumo, que os valores passaram a ser devidamente registrados, e via de consequência, há um aumento no valor das faturas, haja vista que passa-se a cobrar o real valor consumido na unidade consumidora.

Ressalta, que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da recorrente não constitui em simples ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Afirma que com relação à comprovação da autoria das irregularidades, não competia à concessionária apelante descobrir quem foi o seu autor, mas sim de que as anormalidades prejudicaram o registro do real consumo nos imóveis de propriedade da parte autora, ora apelada, o que definitivamente logrou êxito em fazer mediante a verificação feita no referido aparato, bem como por via da perícia administrativa realizada.

Defendem a legalidade da cobrança decorrente de apuração de apuração de consumo não faturado, e comprovação de procedimento irregular pela Apelada, uma vez que o serviço foi prestado e a energia elétrica efetivamente consumida.

Sustenta a improcedência do pedido de indenização por danos morais, bem como a inocorrência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

Ainda, pugna pela reforma da sentença e, em não sendo acatado, que deve ser reformada para minorar o quantum indenizatório.

Defende a incorreção quanto ao início da contagem da incidência dos juros e correção monetária, consignando que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral, deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja a sentença apelada totalmente reformada.

Contrarrazões (Num. 63062460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – que nos autos n.o1006133-08.2018.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – ajuizada por
LUCIANO SOUZA DE PAULO
, julgou procedente referida ação, declarou a inexigibilidade da cobrança de R$ 3.903,96 (três mil, novecentos e três reais e noventa e seis centavos), referente a recuperação de consumo, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a mês contado do evento danoso; condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2o, do CPC.

A questão trazida neste recurso cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/849148-2, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelado.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/849148-2.

Ainda, que foi lavrado o termo de ocorrência no 639046 (Num. 63059547 – Pág.3/4) com as informações devidas, bem como que houve registro fotográfico da irregularidade verificada.

A Apelante apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 129 e 414/2010 da Anatel, junta aos autos apenas documentos unilaterais comprovar suas alegações; não comprovando em nenhum momento a participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Pois bem, não se discute no caso ora em análise, os procedimentos previstos no art. 129, da Resolução 414/2010, entre eles o TOI, desde que, isoladamente, ou em conjunto, esses mesmos procedimentos sirvam adequadamente à finalidade de fiel caracterização da irregularidade apontada.

Logo somente pode acolher a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

É princípio basilar do direito do consumidor a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6o, inciso III, do CDC.

No caso dos autos, a ré teria em tese apurado deficiência na medição do consumo efetuada pelo aparelho leitor instalado no imóvel da parte autora, e imputou essa deficiência não a falha espontânea do maquinismo, mas sim à intervenção humana dolosa.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”.

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.
APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

Diante disso, a sentença deve ser mantida.

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, considero que deve ser mantida a sentença, uma vez que houve a efetiva demonstração do abalo moral, consistente em negativa da autora/apelada pelo débito discutido nos autos (Num. 63059522), fatos ensejadores de abalo moral passíveis de serem indenizados, face ao ato ilícito.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO E DE CULPA DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Assim, apesar dos atos da concessionária se revestirem de presunção de veracidade e legalidade, no caso concreto, não se mostra possível a recuperação de consumo pretendida, na medida em que após a alegada irregularidade, não houve alteração substancial de consumo, bem como diante da ausência de provas de que o autor fraudou o relógio medidor de energia.

Comprovada a indevida inscrição, o apelado deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

(N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Quanto ao pedido de alteração do marco inicial de juros de mora, tem-se que a sentença merece reparo, contudo, de forma diversa da pleiteada pelo apelante. O decisum estabeleceu o termo inicial de juros a data do evento danoso, o que restou equivocado, vez que a relação das partes é claramente contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)

Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
” (N.U 0014435-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma apenas em relação ao termo inicial de juros de mora, devendo ser mantida nos demais pontos.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., tão somente para alterar o marco inicial da incidência de juros de mora, que deve ser a partir da citação, mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021